Tribunal: STF
Processo: AI 426959
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Recurso de
Revista. Requisito de admissibilidade. Falta. Embargos não
conhecidos pelo TST. Ofensa constitucional indireta. Agravo
Regimental não provido. Não cabe RE que tenha por objeto alegação de
 ofensa indireta à Constituição, como a de ordem processual sobre
requisitos de admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista